Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724324-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: KELILSON FONSECA BRANDÃO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso em sentido estrito contra sentença que não recebeu recurso de apelação supostamente intempestivo (ID. 79436452 - Pág. 1). A Promotoria de Justiça já apresentou as contrarrazões (ID. 79436454). Assim, intime-se a D. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, concluso para julgamento. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator